Tribunal: TJES
Processo: 0008391-39.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008391-39.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARIDA MARIA GOLDNER GIMENEZ e outros

APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. PLANO DE SAÚDE.
AUTOGESTÃO.
NÃ
O APLIC
AÇÃO
DO CDC. A
US
ÊNCIA DE DIALETICIDADE. ROL
ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS.
NEGAT
IV
A DE COBERTURA. DANO
S M
O
RAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

I – Parte considerável da argumentação recursal cinge-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie de contrato analisada, porquanto entidade autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ. Ocorre que esse fora um ponto ao qual atentou-se o juízo a quo, de modo impõe-se o não conhecimento de tal trecho do apelo por notória ausência de dialeticidade recursal.

II – Não obstante seja possível à seguradora consignar, no contrato de plano de saúde, quais patologias estariam incluídas na apólice, não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

III – Reputo demonstrados os requisitos necessários para mitigação do rol do ANS, pela necessária realização do procedimento para segurar a vida da paciente, além da sua expressa recomendação pela equipe médica que a acompanhava.

IV – Embora reste consagrado na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais, tal conclusão resta excepcionada em casos de negativa de contratos de saúde, pelo consequente agravamento do quadro clínico do paciente.

V – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0008391-39.2019.8.08.0014

APE
LANTE
:
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

APELADA: MARGARIDA MARIA GOLDNER GIMENEZ

J
UIZ
DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE COLATINA – 2ª VARA CÍVEL, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
MARGARIDA MARIA GOLDNER GIMENEZ
, cujo
decisum
julgou procedente o pleito autoral, condenando a recorrente “
ao fornecimento de tratamento até o restabelecimento da saúde da autora, notadamente, o implante percutâneo de valva aórtica por via transfemoral, bem como, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia sobre a qual deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por serem devidos também a correção monetária, será aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba ambos os encargos”,
além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante persegue a reforma da sentença sob a alegação de que (i) por ser um plano de saúde de autogestão, resta vedada a aplicação do CDC ao caso; (ii) o procedimento pretendido pela parte autora não se encontra previso no rol da ANS, de modo que sua negativa não constituiu descumprimento contratual; (iii) não fora comprovada a ocorrência de danos morais pela apelada e que, ainda que se reconheça inadimplemento contratual, constituiria mero dissabor cotidiano.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Como é cediço, à luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem congruentes com a decisão atacada, impugnando especificadamente os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório,
exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Nesse passo, a teor do disposto nos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso II, do CPC/15, o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de
redação coerente e coesa
a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação,
sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal.

Tem-se, portanto, que, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (STJ; AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No caso dos autos, parte considerável da argumentação recursal cinge-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie de contrato analisada, porquanto entidade autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ.

Ocorre que, como se percebe pela simples análise da fundamentação sentencial, esse fora um ponto ao qual atentou-se o juízo
a quo
, frente a consolidação jurisprudencial sobre ele. Nesse sentido, cita-se trecho da decisão objurgada:

“
Ab initio
,
imperioso frisar a inaplicabilidade do CDC ao caso posto em xeque
, face ao entendimento sumulado do C. STJ. Vejamos:

Súmula nº 608 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

Destarte, o presente caso será analisado à luz das normas previstas no Código Civil e na Lei nº 9.656/98."

Desse modo,
revela-se controversa a argumentação d
a
irresignante nesse tópico, evidenciando clara afronta ao princípio da dialeticidade, requisito para admissibilidade do recurso
.

Nesse passo, em virtude do argumento recursal encontrar-se dissociado do comando sentencial, impõe-se o
não conhecimento d
e tal trecho do a
pelo por notória ausência de dialeticidade recursal.

MÉRITO

Superado tal ponto, registra-se que, no caso em comento, a autora/apelada, na qualidade de beneficiária do plano de saúde apelante como dependente de seu filho, ajuizou a presente ação perseguindo a cobertura do tratamento de urgência que já havia iniciado quando notificada do fim da cobertura para os genitores dos funcionários, fato que não foi controvertido pela recorrente e julgado procedente ao fim.

Somado ao dito, atacou a negativa da parte apelante de cobrir o implante percutâneo de valva aórtica por via transfemoral (TAVI), procedimento cardíaco minimamente invasivo, o qual fora indicado pela equipe médica que a acompanhava em detrimento da cirurgia de peito aberto, dada as demais complicações de saúde que a assistida possui, ainda associadas a sua avançada idade.

Nesse teor, o magistrado sentenciante reconheceu também esse pleito autoral, além de condenar a apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme relatoriado acima.

Irresignada com tal procedência, a Postal Saúde aduz que o referido procedimento não se encontra previsto no rol da ANS, de modo que não há a obrigatoriedade de arcar com ele, consoante previsão contratual expressa no Manual do Credenciado (fls. 12 – 38) nos seguintes termos:

5.1. O Credenciado não receberá autorização e/ou pagamento por procedimentos que estiverem excluídos da cobertura assistencial da Postal Saúde, descritos a seguir:

Exames e procedimentos não previstos no rol de cobertura dos planos da Postal Saúde e não definidos pelo rol de Procedimentos da ANS;

Não obstante o exposto acima, vislumbro não merecer reparo a sentença objurgada, conforme exporei abaixo.

Primordialmente, saliento, como já exposto acerca da súmula 608 do STJ, que os planos de saúde oferecidos pelas entidades de autogestão não recebem o mesmo enquadramento legal dos planos comuns, sob pena de serem criados desequilíbrios que intensificarão os ônus financeiros dos demais associados, violando a solidariedade inerente à própria instituição, podendo até mesmo inviabilizar as atividades da operadora.

Destarte, esta é a hipótese dos autos, em que a ré/apelante como operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, enquanto entidade ligada aos funcionários dos Correios, não atuando livremente no mercado de consumo. Portanto,

deverão ser aplicadas ao caso as disposições normativas previstas no Código Civil.

Com efeito, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas à época da pactuação da avença, razão pela qual as seguradoras de saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus segurados, até mesmo porque essa varia de acordo com o plano, e, necessariamente, com o respectivo valor contratado.

Por outro lado, cumpre notar que, justamente pelo objeto eminentemente social dos contratos de seguro de saúde, eventuais restrições à cobertura contratada somente serão aceitas com relação ao tratamento das patologias em si mesmas consideradas, e não perante a forma de tratamento a ser utilizada, sob pena de inequívoca afronta ao dever de lealdade contratual e inegável frustração à própria finalidade do contrato, em inobservância ao princípio da boa-fé contratual consagrado no artigo 422, do CC/02.

Em outras palavras,
não obstante seja p
ossível à
s
eguradora consignar, no
c
ontrato de
p
lano de
s
aúde, quais patologias estariam incluídas na apólice,
não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado
, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

Nesse diapasão,
“é assente no STJ o entendimento segundo o qual o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
” (
STJ; AgInt no REsp n. 2.031.174/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Corroborando o exposto acima, “
s
egundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental,
especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.016.007/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Ademais, em relação ao rol alegadamente taxativo do ANS, a jurisprudência consolidada, inclusive desse Egrégio Tribunal, vem decidindo no sentido de que trata-se de uma taxatividade mitigada, principalmente se verificada a urgência e necessidade da submissão do paciente ao procedimento indicado pela equipe médica que o acompanha.

Nessa seara, a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. VÁLVULA TAVI. NATUREZA TAXATIVA DO ROL DA ANS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é de taxatividade mitigada em situações excepcionais, devidamente demonstradas
(EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção). 2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise de cláusulas contratuais e dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 2.012.349/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PERCUTÂNIO TRANSCATETER COM SISTEMA MITRACLIP. RECUSA ABUSIVA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça de ser
o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios
, conforme determinação no julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Súmula nº 568/STJ. 2.
São abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, mesmo para as entidades de autogestão, e de que cabe ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente.
3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no que diz espeito ao atendimento dos critérios de mitigação da natureza do Rol da ANS, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.618.827/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

No caso, consoante parecer (fl. 60) emitido por cirurgião cardiovascular que avaliou a sra. Margarida, o TAVI seria altamente recomendável à autora/apelada. Nos seus termos:

Atualmente, a escolha do modo de intervenção deve ser individualizado levando em consideração características cardíacas e extracardíacas do paciente, por equipe multidisciplinar de especialistas de acordo com escores de risco, viabilidade de TAVI e experiência local.

A senhora Margarida Maria Goldner Gimenez tem 84 anos, disfunção ventricular sistólica ao ecocardiograva (FEVE 40%), é portadora de doença renal crônica com clearancé de creatinina calculado em 20 mL/min e EuroScore de 10, que representa uma mortalidade esperada para cirurgia aberta de 21,3%
.

Somado ao dito, o Laudo Médico disposto à fl. 101 salientou o risco de morte súbita ao qual estava submetido a assistida pela espera demasiada para realização do procedimento realizado.

Desse modo, registro ter sido demonstrados os requisitos necessários para mitigação do rol do ANS, pela necessária realização do procedimento para segurar a vida da paciente, além da sua expressa recomendação pela equipe médica que a acompanhava, a qual detém o conhecimento técnico necessário para indicação da espécie de tratamento mais adequada em cada caso.

Inclusive, oportuno pontuar que a realização de tal procedimento, dada a sua comprovada eficácia e recomendação em determinados casos, principalmente em pacientes de idade avançada, fora incorpora ao rol da ANS em 2021, demonstrando que não se trata de um simples “experimento” que a equipe buscava realizar, mas de um método adequado ao tratamento da autora.

Nessa linha, convém mencionar jurisprudência desse Egrégio Tribunal acerca do procedimento discutido, em data anterior à sua incorporação ao rol da ANS:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA COM UTILIZAÇÃO DE TROCA VALVAR POR VIA PERCUTÂNEA (TAVI). FORA DO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Em âmbito de cognição superficial, restou demonstrado que a agravada se enquadra no seleto grupo no qual permite-se excepcionar a regra atribuindo aos planos de saúde incumbência pelo custeio da utilização da técnica minimamente invasiva denominada TAVI ainda que não prevista no rol da ANS, uma vez que prescrita por médicos que acompanham a paciente há tempos, aliado aos fatores que fundamentaram a decisão do corpo médico, como: doença neoplásica pregressa, tratamentos pelos quais suportou, idade avançada, peso, fragilidade corporal, gravidade da enfermidade que a acomete e sua progressão
. 2) Em que pesem os mais recentes entendimentos da 4ª Turma do c.STJ, ante a divisão de posicionamentos, este egrégio Tribunal perfilha aquele adotado pela Terceira Turma, a qual concluiu que:
“2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.(...)”
(AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020). 3) A agravante não nega cobertura ou assistência médica para a doença da agravada, ou mesmo, para cirurgia cardíaca, motivo pelo qual o plano deve fornecer todos os meios necessários para o sucesso da cirurgia. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5000130-08.2020.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 25/06/2020)

Por fim, com relação a indenização por danos morais deferida na origem, não encontro razões para desvincilhar-me de tal entendimento, uma vez que, embora reste consagrado na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não enseja danos extrapatrimoniais, tal conclusão resta excepcionada em casos de negativa de contratos de saúde, pelo consequente agravamento do quadro clínico do paciente.

Acerca disso, versa a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso, o plano de saúde negou a cobertura de medicamento indicado pelo médico assistente para o tratamento oncológico, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório e a recusa é abusiva. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça,
"em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual"
(AgInt no AREsp 1.876.763/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/11/2021). 3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido quanto ao dano moral está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

No vertente caso, a parte autora ficou por dias a espera da realização do procedimento, sob expressa advertência médica acerca do risco de morte súbita, de modo que suportou aflição muito superior aos meros dissabores da vida cotidiana.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, em razão de ausência de dialeticidade e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual..

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.